Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-41.2018.8.11.0051
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001046-41.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BIOCAMP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.094.915/0001-15 (EMBARGADO), BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), MAURO FABIANO PEREIRA NOGUEIRA - CPF: 363.005.898-11 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), IRENO ALVES PEREIRA - CPF: 396.336.911-68 (EMBARGANTE), IVANOR ANTONIO KAYSER - CPF: 461.249.180-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 893.521.301-20 (EMBARGANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (EMBARGADO), IRENO ALVES PEREIRA - CPF: 396.336.911-68 (EMBARGADO), IVANOR ANTONIO KAYSER - CPF: 461.249.180-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 893.521.301-20 (EMBARGADO), BIOCAMP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.094.915/0001-15 (EMBARGANTE), BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (EMBARGANTE), MAURO FABIANO PEREIRA NOGUEIRA - CPF: 363.005.898-11 (ADVOGADO), JBS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), BIOCAMP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.094.915/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ABATIMENTO DE VALORES. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO DA PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JBS S/A contra
decisão monocrática que rejeitou anteriores embargos declaratórios
, nos quais a parte alegava omissão do acórdão quanto à valoração das provas (nota fiscal de terceiro, mensagens de aplicativo e confissão). A decisão monocrática manteve o acórdão que reconheceu o pagamento parcial da dívida monitória.

Requerimentos do recurso: (i) acolhimento dos embargos para sanar suposta omissão quanto à valoração da prova documental; (
ii
) atribuição de efeitos infringentes para afastar o abatimento da dívida; e (
iii
) afastamento da multa aplicada por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em omissão ao rejeitar os anteriores embargos de declaração, ou se a pretensão da
embargante

configura
mera rediscussão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A decisão embargada enfrentou expressamente as teses suscitadas, concluindo pela inexistência de omissão no acórdão originário, que valorou adequadamente o conjunto probatório (nota fiscal de intermediária e mensagens eletrônicas não impugnadas tempestivamente). O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de
aclaratórios
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
REsp
n. 1.320.114).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JBS S/A em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1001046-41.2018.8.11.0051, em que
figura como apelante, e como apelados
IRENO ALVES PEREIRA e VERA LÚCIA DA SILVA.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu o pagamento parcial da dívida monitória mediante a entrega de 46.380 kg de soja, comprovada por nota fiscal de empresa intermediária e mensagens eletrônicas não impugnadas tempestivamente.

A ementa do julgado restou assim redigida:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ENTREGA PARCIAL DE PRODUTO AGRÍCOLA. PAGAMENTO MEDIANTE SOJA. NOTA FISCAL EMITIDA POR ARMAZENADORA INTERMEDIÁRIA. MENSAGENS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DO A
BATIMENTO. RECURSO DESPROVIDO."
.
(ID. 345213357)

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissão no julgado. Sustenta que o acórdão não considerou: (i) a suposta confissão dos devedores de que
teriam
entregue
apenas 12.000 kg de soja; (
ii
) que a Nota Fiscal n. 42995 foi emitida pela empresa COFCO, estranha à lide, não comprovando a entrega à credora; (
iii
) que as mensagens de
WhatsApp
são unilaterais, sem autenticidade comprovada e imprestáveis como prova; e (
iv
) que o ônus da prova do pagamento cabia aos devedores. Requer efeitos infringentes para afastar o abatimento reconhecido.

Em contrarrazões, sustentam os embargados que não existem vícios no acórdão, tratando-se de mero inconformismo da parte e tentativa de rediscussão do mérito. Pugnam pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório.
(id. 350002350)

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à valoração das provas (confissão, nota fiscal de terceiro e mensagens eletrônicas) e distribuição do ônus probatório.

Os embargos não comportam acolhimento.

Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado com base no mero inconformismo da parte.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que a nota fiscal de entrega foi emitida por terceiro (COFCO) e que as mensagens de
WhatsApp
não teriam validade probatória, insistindo na tese de que os devedores não comprovaram o pagamento.

Sem razão.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões levantadas foram
expressa
e fundamentadamente enfrentadas. O julgado não foi omisso; pelo contrário, adotou entendimento contrário aos interesses da embargante, o que não configura vício processual.

Quanto à Nota Fiscal da COFCO, o acórdão foi cristalino ao explicar o contexto operacional do agronegócio, validando a entrega por meio de armazém intermediário, fundamentando que:

"No caso concreto, a COFCO atuou como armazenadora intermediária, recebendo o produto das Apeladas e destinando-o à Apelante, conforme a dinâmica operacional do setor. (...)
”.
A entrega de produto agrícola por intermédio de armazenadora ou empresa intermediária constitui prática usual no agronegócio, sendo
a nota fiscal de retorno simbólico instrumento idôneo
para regularizar a movimentação da mercadoria destinada ao credor final."

Quanto às mensagens de
WhatsApp
, o acórdão também foi exaustivo ao reconhecer sua validade jurídica com base no art. 369 do CPC e, principalmente, na preclusão temporal para impugnação de sua autenticidade, destacando que a embargante não as impugnou especificamente na fase de conhecimento:

"
No mais, as mensagens de
WhatsApp
juntadas aos autos (ID 170358879) constituem prova documental válida, nos termos do art. 369 do CPC, que consagra o princípio da atipicidade dos meios de prova.
”.
A Apelante somente em sede recursal, após sentença desfavorável, passou a questionar a nota emitida pela COFCO, caracterizando inovação recursal e comportamento processual incom
patível com a boa-fé objetiva."

Portanto, não houve omissão sobre a suposta "confissão" ou sobre o ônus da prova. O Colegiado valorou o conjunto probatório e concluiu que as provas documentais (mensagens e notas),
corroboradas
pela ausência de impugnação tempestiva, eram suficientes para demonstrar o pagamento parcial, superando a tese da embargante.

O que se observa é que a embargante pretende, pela via estreita dos
aclaratórios
, impor a sua própria valoração das provas em detrimento da convicção formada pelo órgão julgador. Contudo, a discordância com o peso atribuído a determinada prova ou com a tese jurídica adotada não autoriza a oposição de embargos.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material." (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016,
DJe
12/05/2016)

Ainda:

"O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão." (STJ -
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018,
DJe
16/11/2018)

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado, a rejeição dos embargos
é medida que se impõe.

Observa-se que a embargante reitera, nestes embargos, exatamente os mesmos argumentos de mérito já deduzidos na apelação e expressamente rechaçados no acórdão (invalidade da nota de terceiro e das mensagens eletrônicas).

Ante todo o exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026